Tribunal: TJDFT
Processo: 0733336-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0733336-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: EDLAINE CRISTINA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Na forma do art. 1.023, §2o c/c art. 219, ambos do Código de Processo Civil de 2015, intimem-se as partes interessadas para, querendo, manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos. Publique-se. Desembargadora LEILA ARLANCH